Tribunal: STF
Processo: RHC 256888
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Trancamento. Busca domiciliar. Fundada suspeita. Inexistência de ilegalidade. Reexame do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Precedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Wanderson Fernando da Silva e Giovana Silva de Oliveira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 660.654/SP (evento 42).



    Os recorrentes foram indiciados pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (evento 6). 



    No presente recurso writ, a Defesa sustenta a ocorrência de nulidade processual ante a ausência de justa causa da busca domiciliar realizada pelas autoridades policiais. Assevera que “o reestabelecimento da r. Decisão do i. Juiz de Direito é medida impositiva, com o consequente trancamento do referido Inquérito Policial é medida impositiva”. Alega que “a incursão, policial iniciou-se a partir de homicídio tentado contra Policiais Militares, ocorrido em outro ponto do bairro, que não guardava qualquer relação com aquele domicilio” e que as drogas apreendidas foram localizadas fora da residência. Requer, em medida liminar e no mérito, o reconhecimento da nulidade apontada, com o consequente trancamento do inquérito policial. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 42): 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. HIGIDEZ DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Sobre a nulidade das provas decorrentes da violação do domicílio, cumpre frisar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados". 



    2. No caso em exame, não se verifica violação ao art. 157 do Código de Processo Penal, porquanto, após averiguarem o disparo de arma de fogo contra a guarnição, seguida da detenção de um indivíduo, os policiais retornaram ao interior da comunidade em busca dos demais, ocasião na qual foram notificados por outra equipe policial de que indivíduos armados teriam sido vistos saindo de uma casa de alvenaria, o que configurou a justa causa para a entrada no imóvel. 



    3. Agravo regimental desprovido".



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, ainda que superado referido óbice, a hipótese não autoriza a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    In casu, a jurisprudência reafirmada no ato dito coator está em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados” (RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 10.5.2016).



    É que a posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Incide, em tais hipóteses, uma das exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Carta da República (a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial). 



    Na hipótese, a existência de fundadas razões para o ingresso no domicílio do recorrente encontra-se atestada no acórdão do Tribunal local, em sede de reexame necessário, de cujo voto condutor extraio, a seguinte passagem (evento 6, fls. 12-37):



    “(...)



    Pelo que consta dos autos, policiais militares em diligência para averiguar a ocorrência de disparos de arma de fogo contra guarnição, após a detenção de um dos acusados, retornaram ao interior da comunidade em busca dos demais comparsas. Eis que, em um campinho situado ao final do beco “São Geraldo”, foram notificados por uma outra equipe de policiais, que também se encontrava pelo local, que indivíduos armados teriam sido avistados saindo de uma casa de alvenaria situada em uma viela ao lado do campinho. Desta forma, rumaram imediatamente ao local apontado pela outra equipe, onde avistaram a casa citada com o portão aberto e, próximo ao portão, encontraram uma mochila de cor vermelha largada ao solo. Ao averiguarem o conteúdo da mochila, localizaram 2.112 porções de erva aparentando ser maconha e duas caixas de munição CBC 9mm. Prosseguindo com as buscas no interior do imóvel, localizaram 38.000 eppendorfs vazios espalhados pela sala, os quais são comumente utilizados para embalar entorpecentes; um total de R$ 13.643,95 em espécie dentro de um armário (somando notas e moedas trocadas); um documento CRLV de uma moto da marca Yamaha/ XT660R de placas GCO-8040, registrada em nome de Elio Gabriele Junior; documentos CRLV e CRV de outra moto da marca Honda/ Biz de placas GIT-4289, registrada em nome de Alex Felix Da Silva Santos; uma cédula de identidade nº 57.101.015-5 pertencente a GIOVANA SILVA DE OLIVEIRA; uma CNH em nome de WANDERSON FERNANDO DA SILVA (RG: 48.569.795/PE); um aparelho celular da marca Samsung de cor azul e um notebook da marca Acer. Após apreenderem preliminarmente os entorpecentes e demais objetos encontrados no imóvel, localizaram a motocicleta Honda/ Biz de placas GIT-4289 estacionada próxima ao campinho e, tendo em vista terem localizado os seus respectivos documentos no interior da residência, procederam à realização de buscas no veículo, onde então averiguaram o compartimento sob o banco e encontraram 81 eppendorfs repletos de pó branco aparentando ser cocaína, um pacote de plástico grande contendo pó branco a granel, também aparentando ser cocaína e 16 pedras amareladas aparentando ser crack. Com base nestes fatos foi instaurado Inquérito Policial.



    Impetrado habeas corpus, o MM. Juízo de origem por entender ter ocorrido violação de domicílio sem qualquer motivação idônea a configurar as exceções previstas, concedeu a ordem para trancar o inquérito policial, por compreender ilegal toda a descoberta da prova. 



    Com o devido respeito ao entendimento adotado, censurável a decisum reexaminada, a qual merece ser retificada.” (destaquei)



    Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça ressaltou que (evento 42):



    “Sobre a nulidade das provas decorrentes da violação do domicílio, cumpre frisar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados". Confira-se, oportunamente, a ementa do acórdão proferido no referido processo (...)



    O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta irresignação, no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que "a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar" (Sexta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017). 



    Pontuou o Ministro que "tal compreensão não se traduz, obviamente, em transformar o domicílio em salvaguarda de criminosos, tampouco um espaço de criminalidade", mas que "há de se convir, no entanto, que só justifica o ingresso no domicílio alheio a situação fática emergencial consubstanciadora de flagrante delito, incompatível com o aguardo do momento adequado para, mediante mandado judicial, legitimar a entrada na residência ou local de abrigo". 



    Cinge-se a controvérsia, portanto, a verificar a existência de "fundadas razões" que, consoante o entendimento da Suprema Corte, autorizem a entrada forçada em domicílio, prescindindo-se de mandado de busca e apreensão.



    (...)



    Destaca-se que não se desconhece o entendimento firmado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, no Habeas Corpus n. 598.051/SP, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti, fixou as teses de que "as circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude 'suspeita', ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente", e de que até mesmo o consentimento, registrado nos autos, para o ingresso das autoridades públicas sem mandado deve ser comprovado pelo Estado. 



    Contudo, no caso em exame, não se verifica violação ao art. 157 do Código de Processo Penal. Após averiguarem o disparo de arma de fogo contra guarnição e detenção de um dos pacientes, retornaram ao interior da comunidade em busca dos demais, ocasião na qual foram notificados por outra equipe policial de que indivíduos armados teriam sido vistos saindo de uma casa de alvenaria. 



    Imediatamente, os policiais deslocaram-se até o local e avistaram o portão aberto. Próximo ao portão, já encontraram uma mochila na qual localizaram 2112 porções de erva aparentando ser maconha, bem como duas caixas de munição CBC 9mm. Adentrando no imóvel, localizaram 38000 eppendorfs vazios espalhados pela sala, bem como um total de R$ 13.646,95, além de outros bens que foram apreendidos, o que configurou a justa causa para a entrada no imóvel.



    Estão hígidas, em vista disso, as provas produzidas.



    (...)



    Não se vislumbra, portanto, a existência de nenhuma violação ao disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, tendo em vista a devida configuração, na hipótese, de fundadas razões, extraídas com base em elementos concretos e objetivos do contexto fático, a permitir a exceção à regra da inviolabilidade de domicílio prevista no referido dispositivo constitucional. 



    Dessarte, entendo configurados os elementos mínimos a permitir a atuação dos policiais e a exceção ao postulado constitucional da inviolabilidade de domicílio. 



    De mais a mais, verifica-se a existência de situação emergencial que inviabilizaria o prévio requerimento de mandado judicial, evidenciando-se a existência de razões suficientes para mitigar a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio, estando atendidas a contento as premissas jurisprudenciais estabelecidas pelos tribunais superiores quanto à questão da entrada forçada de agentes de segurança em domicílio, afastando-se a ilicitude de prova apontada pela defesa. 



    Logo, não há se falar em nulidade das provas obtidas por invasão de domicílio, porquanto justificada esta em fundadas razões prévias. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (destaquei)



    Presente a justificativa e constatada a existência da droga no interior do domicílio dos recorrentes, as discussões a respeito da pertinência das razões apresentadas e de sua compatibilidade com as provas produzidas nos autos e com os indícios existentes ao tempo da investigação são matérias atinentes ao mérito da ação penal, não tendo lugar na via estreita do habeas corpus. 



    Na espécie, para acolher a tese defensiva e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias anteriores sobre as circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações por ele deduzidas no writ. Esta Suprema Corte já assentou que ““ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)” (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 13.3.2024); “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – falta de fundamentação adequada para a busca pessoal, veicular e domiciliar e ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.” (HC 229.908-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.11.2023); “A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual” (RHC 217.561-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.8.2022); “A busca pessoal realizada pela autoridade policial diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF, sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. Precedentes: HC nº 212.682-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18/4/2022; HC nº 213.895-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/2/2023; HC nº 228.060-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 4/7/2023” (HC 234.574-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.12.2023).



    No mesmo sentido, cito, ainda, os seguintes precedentes: “para rever a conclusão das instâncias antecedentes e decidir em substituição ao convencimento adotado, acolhendo-se a tese da impetrante de invasão de domicílio, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos para afastar as premissas fixadas nas instâncias antecedentes sobre as peculiaridades da prisão em flagrante do paciente e do ingresso dos policiais, ao que não se presta o habeas corpus” (HC 229.799-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.08.2023); “Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita” (HC 208.069-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.03.2022); “O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 603.616/RO, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), firmou entendimento no sentido de que, nos crimes de natureza permanente – posse irregular de arma de fogo –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões. 3. Para o acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluir pela existência de autorização e de justa causa para o ingresso na residência da agravante, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória” (HC 202.040-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.09.2021).



    Além disso, assento que o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, veicula crime de ação múltipla, sendo desnecessária, para violação desse tipo penal, a efetiva comercialização, bastando a incidência em qualquer dos verbos nucleares descritos em referido dispositivo legal, ou seja, “a noção legal de tráfico de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização” (HC 69.806/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 1ª Turma, DJ 9.3.1993; HC 182.279-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 07.12.2020).



    Por fim, não observo hipótese de atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria e materialidade, circunstâncias essas que poderiam, excepcionalmente, legitimar a concessão da ordem de habeas corpus para efeito de trancamento da investigação, de acordo com a compreensão jurisprudencial desta Suprema Corte.



    Ademais, para concluir em sentido diverso do ato dito coator, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “’a ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 13.3.2024); “Alcançar conclusão em sentido diverso, quanto à insuficiência dos elementos à continuidade do procedimento investigatório, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus” (HC 237.538-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 01.07.2024) “Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – inquérito policial decorrente unicamente de provas reconhecidamente ilícitas e ausência de justa causa para a investigação policial –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias.” (HC 248.197-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.03.2025).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente